Tribunal: TJDFT
Processo: 0743208-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743208-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRE HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal, endereçada a este egrégio Tribunal de Justiça, formulada de próprio punho por ANDRE HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA, em que requer a revisão da sentença que o condenou pela prática do crime de latrocínio, com a desclassificação para o delito de homicídio. Pede, ainda, o perdão judicial pela fuga do sistema prisional, desconsiderando a referida falta grave. Intimada para representar o peticionante (ID 52250202), a Defensoria Pública afirma que, conforme se extrai do mandado de prisão que anexa, extraído dos autos da Carta Precatória Criminal no 0701914-41.2023.8.07.0015 - TJDFT, trata-se de condenação oriunda do processo n. 0000000-02.0070.1.50.2279 (execução n.o 0425205-72.2005.8.09.0160), proveniente da Comarca do Novo Gama/GO, razão pela qual o TJDFT é incompetente para julgar a presente revisional. Em relação ao pedido de desconsideração de falta grave (fuga em que permaneceu foragido por 13 anos), aduz a Defesa Técnica que a revisão criminal não é a via adequada para tal, devendo ser feito perante o Juízo da VEP. A manifestação veio acompanhada dos documentos sob os ID’s 52443188 ao 52443193. É o relatório. DECIDO. A presente petição criminal não deve ser admitida. Isso porque, na esteira do que expôs a Defesa Técnica, e, pela análise dos documentos apresentados aos ID’s 52443188 ao 52443191, a sentença condenatória foi proferida nos autos do processo n. 0000000-02.0070.1.50.2279 (execução n.o 0425205-72.2005.8.09.0160), que tramitou na Comarca do Novo Gama/GO, de modo que este Tribunal de Justiça é incompetente para análise do pleito revisional. No que concerne ao pedido de desconsideração de falta grave, consistente na fuga do peticionante, impende salientar que a revisão criminal não é a via adequada a este intento, porquanto em desacordo com as hipóteses de cabimento taxativamente previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nessa perspectiva, inexiste qualquer fundamento jurídico a amparar o pleito do sentenciado, devendo o presente expediente ser, de plano, inadmitido. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora